Tribunal: CARF
Processo: 15563.000318/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000318/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.690 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
SANATORIO OSWALDO CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. CONFRONTO DIRF x DARF. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A insuficiência de comprovação de erro no preenchimento da DIRF impõe a
cobrança do imposto de renda retido, porém não recolhido e não declarado em
DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negarprovimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado em desfavor do recorrente, a fim de se
lhe exigir crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre
rendimentos de pessoas físicas, pagos nos meses de janeiro, abril e agosto a dezembro de 2006
(incluindo-se, aí, os valores incidentes sobre o 13o terceiro salário).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000318/2008-58
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.690 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000318/2008-58

Pelo que relata à D. Autoridade Administrativa (e-fls. 30 a 34), após o exame da
DIRF transmitida, concluiu-se que o contribuinte teria que ter recolhido, no período em questão,
a importância de R$ 29.773,52. A partir da análise dos documentos apresentados pela empresa
(em atendimento à intimações fiscais que lhe foram encaminhadas), constatou-se o recolhimento
de, apenas, R$ 8.691,86 (ou seja, identificou-se uma valor não recolhido de R$ 22.411,89 que
não foram, frise-se, confessados em DCTF). Por conta disso, foram lavrados o auto de infração
supra referido e, ainda, uma Representação para Fins Penais, autuada em processo em apenso.
Computados os encargos moratórios legais (com multa ofício regular – 75%),
apurou-se um montante de crédito tributário a ordem de R$ 43.497,00.
Regularmente cientificado da autuação acima, a empresa opôs a sua impugnação
administrativa em que, em apertadíssima síntese, sustentou ter ocorrido erros na geração da
DIRF, os quais teriam sido apontados, inicialmente, quanto aos meses de janeiro, abril e julho de
2006.
Quanto demais meses, trouxe, quadros demonstrativos que apontariam para um
saldo devedor inferior ao apurado pela D. Auditoria. Objetivamente, afirmou que deveriam ser
decotadas:
a) a importância recolhida em razão de condenação em ação trabalhista (movida
pelo Sr. Ségio Piazzon), conforme DARF apresentado à e-fl. 123/125;
b) as parcelas recolhidas no curso da ação investigativa fiscal e demonstradas
pelos DARFs de e-fls. 128/132 (todos apurados com os encargos moratórios
cabíveis).
Destaque-se que com a impugnação foram trazidas cópias de alguns contra-
cheques, os DARFs de recolhimento mencionados acima (código 0561) e documentos de
identificação.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, por meio do
acórdão de e-fl. 184 e ss, houve por bem julgar parcialmente procedente a defesa proposta, para
considerar comprovado o recolhimento do IRRF, no valor de R$ 438,28, relativo ao
mês/competência de abril de 2006. Quanto ao mês de janeiro, afirmou que os contracheques
apresentados seriam, materialmente, insuficientes para atestar os erros sustentados quando do
preenchimento das DIRFs (além de padecer de vícios formais - falta de assinatura dos
empregados – que, inclusive, os descredenciariam).
Já quanto aos meses de agosto a dezembro, a Turma julgadora considerou não
impugnada a matéria (já que empresa promovera os recolhimentos pertinentes no curso da ação
fiscal), concluindo, então, que tais valores não poderiam ser:
[...] objeto de exame neste julgamento, impondo-se, tão-somente, a alocação dos
pagamentos, mencionados nos itens 4.4.1 e 4.4.2, para efeito de extinção destes
créditos tributários, nos termos do art. 156, I, do CTN, e, caso subsista crédito
tributário, este deve ser apartado e cobrado imediatamente [...].
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.690 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000318/2008-58

A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 19 de agosto de
2008 (e-fl. 221), tendo interposto o seu recurso voluntário em 17 de setembro daquele mesmo
ano (e-fl. 222).
Em suas razões de insurgência, a contribuinte afirmou, mais um vez, ter ocorrido
um erro quando da geração da DIRF. Desta feita, todavia, sustenta que o valor efetivamente
devido a título do IRRF, no período analisado, seria de R$ 24.314,35 (em contraponto ao valor
de R$ 29.773,52, originariamente informado em DIRF).
Para comprovar esta alegação, além de planilhas constantes do próprio apelo,
juntou, ainda, as cópias de uma DIRF retificadora (transmitida em 12/09/2008 – e-fl. 228), de
DARFs de recolhimento (já apresentados por ocasião da apresentação de sua impugnação) e das
páginas 805 a 810 do seu Livro Razão de 2006 (e-fls. 242 a 247), requerendo, pois, o provimento
de seu recurso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche todos os demais pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
A matéria em litígio, diga-se, ficou adstrita ao mês de janeiro de 2006 já que,
como alertado pela DRJ, as parcelas relativas aos meses de agosto a dezembro foram objeto de
recolhimento (e, portanto, reconhecidamente devidas) já no curso da ação fiscal. Os valores
comprovadamente recolhidos quanto a estes períodos, destarte, deverão ser objeto de abatimento
na unidade de origem, não havendo, quanto a elas, litígio.
Em relação ao mês de abril, o crédito tributário foi cancelado e, por fim, quanto ao
mês de julho (atacado pela impugnação), não houve lançamento.
Os documentos trazidos pela recorrente em sua peça de insurgência serão
analisados, portanto, exclusivamente para verificar o recolhimento, ou não, do IRRF quanto ao
mês de janeiro de 2006.
E, sobre isso, vale dizer, o que se tem é uma DIRF originariamente transmitida,
dando conta de uma base de incidência da ordem de R$ 807.196,49, para um IRRF de R$
29.773,52. Pelo demonstrativo mensal trazido pela D. Auditoria Fiscal à e-fl. 5, no mês de
janeiro, os rendimentos pagos teriam alcançado a importância de R$ 61.142,66, sendo devido,
neste período, o IRRF no valor de R$ 6.389,87. A partir das telas juntadas à e-fls. 14 e 15, a
empresa teria recolhido apenas R$ 1.219,25 (composto por dois DARFs nos valores de R$
288,25 – e-fl. 14 – e R$ 930,70).
Pelo que se vê da DIRF retificadora trazida com o apelo, o valor reapurado pela
insurgente quanto ao citado mês de janeiro teria alçado a monta de R$ 930,70. Em linhas gerais,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.690 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000318/2008-58

se as informações prestadas por meio da DIRF retificadora estiverem corretas, o valor lançado
para esse período deverá ser cancelado.
Para comprovar os novos valores apurados, reprise-se, a contribuinte trouxe, além
da predita cópia da DIRF retificadora, as cópias de seu razão, do qual, todavia, extrai-se apenas
um lançamento relativo ao IRRF, no valor de R$ 735,99 para um total de rendimentos (registro
denominado “Salário Base”) de R$ 124.905,15. Tais importâncias não coincidem com aquelas
prestadas na DIRF Retificadora (os rendimentos pagos, inclusive, são superiores aos informados
na própria DIRF Original); não comprovam, pois, que o valor correto do IRRF devido no mês
janeiro seria de R$ 930,70, como sustentado, não havendo, mais, quaisquer outros elementos que
permitam a este julgador chegar a qualquer outra conclusão que não aquela já assumida pela
Turma a quo.
Notem que nem mesmo as importâncias descritas nos contracheques trazidos à e-
fls. 113/117 se encontram registadas naquele livro - ao menos de forma individualizada. Basta,
para tanto, verificar que o total de rendimentos pagos, comprovados pelos aludidos contra-
cheques, chegam a pouco mais de R$ 11.400,00. Como dito acima, o próprio razão consigna um
valor de folha, pago no período em exame, de mais de R$ 124 mil.
Em linhas gerais, e em resumo, a recorrente não logrou comprovar a correção da
nova apuração realizada e que resultou na emissão da DIRF retificadora.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital